Tribunal: TJMT
Processo: 1018439-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018439-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO:- DANILO BARBOSA TASCA PORTO
Agravo de Instrumento n. 1018439-30.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.
O agravante alega que o título executivo é um cheque de R$260.000,00, devolvido por “divergência de assinatura” (motivo 22).
Aduz que quando o próprio banco sacado lança dúvidas acerca da higidez do cheque, taxando-o de incerta a assinatura nele aposta, sua exequibilidade de imediato resta viciada, sendo despicienda outras provas.
Acrescenta que a Resolução n. 1.682/1990 do Banco Central do Brasil que disciplina a sistemática de devolução de cheques pelo banco sacado e suas hipóteses, traz dispositivo claro preconizando que o banco sacado não pode devolver um cheque, pelo motivo 22, se a conta estiver devedora.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, proferido nos seguintes termos:
(...)
Por fim, deixo de analisar a manifestação em relação à ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, em virtude de divergência na assinatura, tendo em vista que tal matéria depende de dilação probatória e, portanto, deveria ser objeto de embargos do devedor. (Id 105426486 - Pág. 5)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, não consta que o agravante esteja em via de ser expropriado de algum bem.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator